Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702374-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BENEDITA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada nos autos no 0784390-02.2024.8.07.0016, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal promova a imediata inclusão da agravante na CRIH, caso ainda não esteja incluída. Determinou que a internação deverá observar os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar CRIH da Secretaria de Saúde, em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades de hospital público, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Peticionou a parte recorrente, conforme ID 65031147, pugnando pela extinção do feito em razão do óbito da agravante. Certidão de óbito conforme ID 65032434. Em razão do falecimento da agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora